Tribunal: STF
Processo: Rcl 29887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 130. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Luiz Eduardo Auricchio Bottura, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1404626-48.2015.8.12.0000, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF nº 130/DF.
    2. Segundo emerge da inicial, trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados e Fernando Eduardo Serec, com vista à condenação da parte ora reclamante em razão da publicação de notícia difamatória. O juízo singular indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Interposto agravo de instrumento, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido, com o fito de (i) determinar a imediata retirada do artigo divulgado, bem como (ii) proibir nova veiculação, por qualquer mídia, de matérias desprovidas de indicação de fonte, a fim de que possa ser evidenciado o cunho informativo da notícia publicada.
    3. O reclamante defende que, apesar de não existir mais o site e a notícia, a autoridade reclamada deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a retirada da matéria publicada e censurar o reclamante de divulgar qualquer informação sobre a parte beneficiária da reclamação.
    Argui ter feito uso regular do direito à liberdade de expressão e à liberdade de informação, uma vez que os fatos narrados na notícia seriam verdadeiros, o que estaria comprovado por documentos juntados aos autos. 
    Deduz que a decisão reclamada caracteriza repreensão ao pleno exercício da imprensa, a configurar violação ao que decidido na ADPF nº 130.
    Assevera que “está proibido, de hoje em diante, de fazer qualquer postagem, em qualquer meio, inclusive em seu FACEBOOK (com mais de 50.000 seguidores) sobre os Interessados, o que poderá resultar no bloqueio total de todo o perfil-página do Reclamante, em especial pelos Interessados serem os próprios advogados do FACEBOOK (doc. 31) e terem agora uma ‘justa causa’ para expulsar o Reclamante das redes sociais (que é o que querem)”.
     Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado.
    Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 
    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    4. Os beneficiários da decisão reclamada apresentaram contestação.
    5. O Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação, mediante parecer do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, cuja ementa colaciono:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. RESTRIÇÃO A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ADPF N. 130/DF. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 130.
    3. Em 30.4.2009, esta Suprema Corte julgou procedente a ADPF nº 130, ocasião em que declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL” (ADPF 130/DF, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    4. Por oportuno, extraio trechos do acórdão reclamado (destaquei):
    “E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA - [...] MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA - SUPERAÇÃO DOS LIMITES DE CRÍTICA - DIREITO DE INFORMAÇÃO EXTRAPOLADO - OFENSA AOS DIREITOS INDIVIDUAIS – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS – LIMINAR CONCEDIDA EM SEGUNDO GRAU CONFIRMADA - RECURSO PROVIDO. [...] 
    Tratando-se de matérias jornalísticas que, apesar de semelhantes, não se confundem, inexiste a prevenção do órgão julgador para o julgamento das causas diversas. 
    Existência de limites à liberdade de imprensa. Afirmação que ultrapassa o direito de informar, constatando-se a existência de “animus injuriandi vel diffamandi”. 
    A liberdade de imprensa não se trata de direito absoluto, podendo sofrer limitação no caso concreto, essencialmente se ofender a dignidade da pessoa humana. 
    Os termos empregados na veiculação afastam-se do mero registro factual. Assim, divergem da divulgação de fatos de interesse da comunidade, extrapolando o direito de informação. 
    Cumpre obstar a divulgação de ofensa escudada, indevidamente, na liberdade de imprensa, quando esta visivelmente é utilizada como fachada para aqueles que, eventualmente, buscam denegrir a honra alheia e escusar-se da responsabilização devida. 
    [...]
    Interposto o presente recurso de agravo de instrumento, a Des. Relatora, à época, houve por bem deferir parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim "de determinar aos agravados a imediata retirada da matéria veiculada em seu site sobre os agravantes, datada de 27.12.14, bem como a proibição de nova veiculação, por qualquer mídia, de matérias desprovidas de indicação de fonte, a fim de que possa ser evidenciado o cunho meramente informativo", (f. 133-6). 
    Refere-se, a inicial, portanto, ao caráter ofensivo da matéria digital veiculada no site do Jornal I9, na data de 27 de dezembro 2014, redigida nos seguintes termos (f. 52):
    “Descoberta fábrica de laudos de Tozzini Freire e Fernando Serec. A justiça paulista rejeitou mais uma manobra da banca de advocacia Tozzini Freire e de um dos seus sócios, Fernando Eduardo Serec, para abafar um escândalo envolvendo o uso de laudos supostamente falsos para obter liminares. A fraude consiste na contratação de um documenteiro para subscrever pareceres para obtenção de liminares em ações judiciais. Os laudos assinados por um suposto perito de informática chamado Samuel Rezende, foram utilizados pela banca de advocacia em diversos processos. Em diligências policiais, a Delegacia de Crimes contra a Fé Pública do DEIC, constatou que os endereços informados nos laudos são falsos e que a ficha de abertura de firma do perito Samuel Rezende foi preenchida com telefone e endereço falsos. O cartão de assinatura do suposto perito Samuel Rezende foi bloqueado por ordem do Juiz Corregedor. Em seguida, o Juiz da 39ª. Vara Cível de São Paulo, nomeou um perito para realizar um laudo oficial quando se concluiu pela fraude perpetuada pelo escritório Tozzini Freire e Fernando Eduardo Serec para obter uma liminar naquele processo. Ao ver o resultado da perícia oficial, a banca Tozzini Freire e Fernando Eduardo Serec resolveram atacar o perito oficial e arguir sua suspeição. A suspeição foi rejeitada pela justiça, que considerou ser a suspeição um expediente protelatório, onde se atacou o perito oficial sem qualquer fundamento e por mera revolta. Os laudos do mesmo perito foram utilizados em diversos processos e as penas dos envolvidos, se condenados, poderá chegar a mais de dez anos de prisão". 
    Segundo os agravantes, a referida matéria extrapolou o direito de informação, apresentando cunho eminentemente difamatório e ofensivo. 
    Por primeiro, é de se ressaltar que, embora a Constituição Federal assegure a liberdade de imprensa, o exercício de tal direito encontra limites, não sendo, portanto, irrestrito. Nas lições de Darcy Arruda Miranda (in Comentários à Lei de Imprensa, 3.ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 537): 
    “A liberdade de imprensa é inquestionavelmente, a luz que ilumina a democracia, o escudo dos fracos e oprimidos, a força impulsionadora dos direitos individuais, e é justamente por isso que se a qualifica como o 4.º Poder do Estado. Sua força é a verdade. Sua couraça, a responsabilidade”. 
    Na mesma obra, o autor assinala que: 
    “A crítica que não ofende e por isso não lesa direitos é a crítica construtiva, aquela que procura apontar as falhas de uma obra, os déficits de uma situação, as deficiências de uma organização, etc., no intuito exclusivo de servir ao interesse público, no sentido de elevação e aperfeiçoamento. É a crítica medida e séria, sem deslizes, sem incidências pessoais visando ao seu desprestígio e exposição ao ridículo.” (p. 536)
    Exige-se do jornalista, assim como do veículo de comunicação ao qual ele se vincula, que seu noticiário não seja sensacionalista e que se limite a levar ao conhecimento do público os fatos objetivamente considerados. 
    A explicitação da verdade é consequência natural da responsabilidade daqueles que tem por atividade noticiar os fatos para conhecimento de toda a sociedade. 
    Ademais, em que pese a não recepção da totalidade da Lei de Imprensa (Lei n.º 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988, nos termos do julgamento da ADPF n.º 130/DF pelo C. Supremo Tribunal Federal, remanesce a proteção à inviolabilidade da vida privada, à honra e a imagem da pessoa, bem como o direito constitucional de resposta, nos termos dos artigos 5.º e 29, da Carta Magna. 
    No presente caso, portanto, resta saber se o direito de informação foi extrapolado a ponto de caracterizar, de pronto, eventual “animus injuriandi vel diffamandi” por parte dos agravados, a exigir sua vedação imediata, e a resposta afirmativa se impõe. 
    Ao contrário do entendimento externado pelo juízo singular, que para indeferir o pleito de antecipação de tutela afirmou ser "... impossível conceder-se a antecipação pleiteada, haja vista que o fato já foi veiculado ao público na internet, como também pela impossibilidade de proibir a divulgação de fatos, que embora vincule o nome dos autores em matéria desabonadora, está circunscrita à esfera jornalística, sobretudo porque seu teor não se mostrou desarrazoado", da matéria se verifica que não houve mera divulgação narrativa de fatos de interesse público, com isenção e seriedade. 
    Ao contrário, houve expressa afirmação do envolvimento dos agravantes na prática de fraude, sem prévia apuração dos fatos divulgados e, mais grave, com inserção de fotografia do escritório agravante na matéria. 
    É perceptível que o autor da matéria intitulada “Descoberta fábrica de laudos de Tozzini Freire e Fernando Serec”, ao afirmar que os agravantes cometerem fraude na elaboração de laudos para obtenção de liminares em ações judiciais, não cuidou de verificar a veracidade deste fato. 
    Tanto é assim que as indicações dos fatos são genéricas, sem se preocupar com as fontes, afastando-se, assim, do mero registro factual, o que evidencia o abuso do direito de informação. 
    Claro está, portanto, que a divulgação do nome dos agravantes e da foto do respectivo escritório na matéria em questão, disponibilizada na data de 27 de dezembro de 2014, configurou abuso no exercício do direito à liberdade de informação pelos agravados, devendo, desse modo, ser reformada a decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela para imediata retirada de sua veiculação pela internet. 
    Veja-se que a matéria imputa fraude processual que teria sido cometida pelos agravantes, e expressamente acentua que "A fraude consiste na contratação de um documenteiro para subscrever pareceres para obtenção de liminares judiciais" (destaquei). 
    A matéria sequer cuidou de apontar o número do inquérito policial ou do processo judicial e onde tramitam, e também não juntou cópia de qualquer documento a embasar a "notícia". 
    De igual sorte, na contraminuta apresentada por Luiz Eduardo Auricchio Bottura (f. 152-8) - que afirma sua ilegitimidade passiva na ação originária, busca desvincular-se dos demais requeridos-agravados, mas efetiva defesa da verdade sobre os fatos objeto da lide -, e dos demais agravados Antonio Fabiano Portilho e Jornal I9 - Daria Rodrigues de Souza-ME (f. 719-22), nenhum documento foi trazido para comprovar a existência de investigações policiais ou criminais contra os agravantes, para comprovar que estes contrataram algum perito indevidamente ou com o objetivo de falsear a verdade sobre objeto de perícia. 
    Carente a "notícia", pois, de qualquer fundo de verdade aparente neste momento, deve ser vedada a sua divulgação porque extrapola os limites dos fatos noticiados para imputar conduta ofensiva à dignidade e honra dos agravantes sem que na notícia haja foro de verdade. 
    Isto posto, dou provimento ao presente recurso para o fim de confirmar a liminar deferida e determinar que os agravados mantenham a retirada da matéria veiculada sobre os agravantes em seu site, datada de 27.12.14, bem como a proibição de nova veiculação, por qualquer mídia, eis que desprovida de indicação de fonte e nela não evidenciado cunho meramente informativo”. 
    5. Observo que a Corte reclamada reputou caracterizada a realização de atos que extrapolaram a liberdade de expressão, os quais foram divulgados “sem que haja foro de verdade” e, por isso, determinou a retirada do conteúdo considerado ofensivo. 
    6. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 29346 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 28.5.2018, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017, Rcl 25596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, Dje 1º.8.2017, Rcl 17748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º.3.2016 e RCL 16492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014.
    7. Demais disso, dissentir das premissas de origem pressupõe o revolvimento do conjunto fático-probatório, expediente inviável em sede de reclamação, consoante jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Reporto-me aos seguintes precedentes:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37554 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 20.3.2020 - destaquei).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NAS RECLAMAÇÕES NºS 15.243 E 21.504. PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Não é cabível a reclamação para garantir autoridade de decisão proferida em processos de índole subjetiva no qual o reclamante não figurou como parte. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37918 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 09.3.2020).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.082 E 4.307. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pela parte reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. In casu, constata-se a ausência de estrita aderência entre o objeto da decisão ora reclamada e os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.082 e 4.307, fato que demonstra o descumprimento de requisitos constitucionais para o seguimento da reclamação. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. 4. Não tendo os reclamantes cumprido a exigência de prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 730.462 – Tema 733 da Repercussão Geral. 5. A análise pretendida pelos reclamantes quanto à suposta ocorrência de fraude no pleito eleitoral objeto da presente reclamação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, insuscetível em sede de reclamação. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 32868 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019) (destaquei).
    8. Ademais, consabido indevida a utilização da reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, como se extrai dos seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 34486 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019) (destaquei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2019).
    9. Por derradeiro, indefiro o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo reclamante, condicionando a interposição de eventual recurso ao recolhimento das custas processuais. 
    10. Apenas consta da inicial simples requerimento de justiça gratuita, desprovido de qualquer afirmação e comprovação da condição de hipossuficiência econômica do reclamante.
    11. Na peça de contestação, traz-se à colação notícia publicada em 07.5.2018 pelo próprio reclamante no “Blog do Nélio”1. Nesse artigo, o reclamante se diz credor de sites e jornais de quantia superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em condenações, bem como empreendedor, com R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais) de Valor Geral de Vendas - VGV em equities.
    12. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, o pagamento das custas, art. 290 do CPC). Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019. 
    13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora
1  http://blogdonelio.com.br/opiniao-odilon-governador-da-teoria-pratica-quem-vai-pagar-conta-da-campanha/.